Tribunal: STF
Processo: Rcl 2903
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Reclamação. 2. Decisão agravada que
   julgou prejudicada a reclamação. 3. Reconhecimento de competência
   do Supremo Tribunal Federal para apreciar a demanda. 4. Perda
   superveniente de objeto. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.